Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716044-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL RODRIGO DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra que as drogas apreendidas em poder do réu e em sua residência se destinavam a difusão ilícita. 2. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente. 3. Imperioso o afastamento da análise negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime se os fundamentos utilizados para tanto revelam-se inidôneos. 4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002